Tribunal: STF
Processo: Rcl 82736
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 4. Interpretação e aplicação de lei local. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na qual se alega violação o entendimento firmado na Súmula Vinculante 4.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado pela reclamante como paradigma.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre a hipótese dos autos e a Súmula Vinculante 4.



    III. Razões de decidir



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 



    5. A Súmula Vinculante 4, dispõe que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    6. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que a nova redação do art. 72 da Lei n° 891/2008 (alterado pela Lei Complementar 1.422/2017), acarretou a redução da remuneração global do servidor, o que seria vedado em virtude do princípio da irredutibilidade salarial. Por esse motivo, entendeu que deveria ser considerada a base de cálculo prevista na redação anterior do art. 72 (vencimento do cargo de provimento efetivo).



    7. Não houve fixação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, seja por força de lei seja por decisão judicial, tampouco houve a substituição do índice legalmente estabelecido por decisão judicial, existindo tão somente a interpretação e aplicação da legislação local, inexistindo estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado (Súmula Vinculante 4).



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.